Tribunal: TJDFT
Processo: 0754486-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754486-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Matrícula Escolar – Bolsa de Estudos – Alteração Unilateral – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por A. H. D. C. e K. R. D. S., por meio de suas representantes legais, em desfavor de SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA, conforme qualificações constantes dos autos. Defiro à parte demandante o benefício da gratuidade judiciária, na forma do artigo 98 do CPC. Anote-se. Os requerentes pugnam pela concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de que seja determinado à requerida que conceda a bolsa filantrópica de estudos integral, referente ao ano letivo 2024, para ambos os autores, nos termos do Edital no 04/2023, possibilitando a matrícula dos alunos na escola ré até o dia 30/11/2023, ou caso este prazo já tenha transcorrido, que seja permitida as matrículas. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se evidenciar a probabilidade do direito almejado, senão vejamos. Em uma análise preliminar dos elementos de prova que instruem a petição inicial, verifica-se que ambos os demandantes foram contemplados com bolsas de estudo filantrópicas na escola Notre Dame, para o período do ano letivo do ano de 2024 (ID 178859729 e ID 178859730). Posteriormente, os requerentes foram informados pela Escola SEB, ora requerida, de que a bolsa estava limitada ao percentual de 50% (ID 178859731). Inconformados, os requerentes procuraram a Defensoria Pública que enviou ofício à instituição de ensino pleiteando a manutenção do contrato original, no entanto, a empresa requerida negou o pedido, sob o fundamento de que apenas alugou o imóvel pertencente à antiga escola, não tendo havido sucessão empresarial (ID 178859734). Pois bem. Em que pese a concessão de bolsas de estudo se caracterize como um ato de mera liberalidade, a relação estabelecida entre as partes se amolda ao microssistema jurídico de consumo. Nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Nos termos do artigo 35, inciso I, do CDC, se o fornecedor de serviços recusar cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, poderá o consumidor exigir, à sua livre escolha, o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Em termos de proteção contratual, o artigo 48 do CDC dispõe que as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos do mesmo código. De acordo com o artigo 51, inciso XIII, do CDC, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após a sua celebração. Em síntese, de acordo com a lei, o fornecedor deve manter a oferta. A respeito da resistência apresentada pelo requerido em resposta enviada pela Defensoria Pública de que teria havido uma mera locação do espaço e não a sucessão das empresas, os documentos juntados com a inicial não amparam a pretensão do requerido. Com efeito, no folder anexado no id 178859732, consta a informação de que "Dinatos e Notre Dame: agora somos Escola SEB Unidade Notre Dame" e "Visite a Escola SEB/Unidade Notre Dame" a indiciar, se não a sucessão das empresas, a continuidade dos serviços e o arrendamento do estabelecimento. Nesse sentido, nos termos do artigo 1.148 do Código Civil, salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento. Por sua vez, o segundo pressuposto revela-se no iminente encerramento do período de matrícula que ocorrerá em 30/11/2023, restando demonstrado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, caso a matrícula não seja deferida. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo”, no caso de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à requerida que conceda a bolsa filantrópica de estudos no percentual de 100%, referente ao ano letivo 2024, para ambos os requerentes, nos termos do Edital no 04/2023, a fim de possibilitar a matrícula dos alunos na escola ré, até o dia 30/11/2023, ou caso este prazo já tenha transcorrido, que seja permitida as matrículas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. (omissis)” Destaquei Quanto ao perigo de dano, o agravante sustenta, em síntese, que “será extremamente prejudicial a instituição de ensino e ainda trata-se de decisão irreversível, já que, adentrando o início das aulas e a frequência dos alunos à instituição de ensino será praticamente impossível reverter a medida e a Agravante terá que sustentar uma obrigação que não assumiu e que não faz parte de sua política”. Não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não tendo a parte agravante comprovado eventual risco de grave desequilíbrio financeiro ou outro tipo de prejuízo grave a ser suportado pela instituição de ensino em razão da aplicação provisória da bolsa integral da mensalidade, e não somente de 50% (cinquenta por cento). Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Ressalto que a medida não é irreversível. As mensalidades poderão ser regularmente retomadas, com a devida incidência dos juros e da correção, caso a medida venha a ser revogada ou não confirmada em Sentença. Em verdade, o perigo de dano é inverso, pois os menores, economicamente hipossuficientes, podem não ter condições de arcar com o valor da mensalidade imposta. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, ao Ministério Público. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator